Tribunal: TJMT
Processo: 1021716-45.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021716-45.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAILTON CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 569.496.771-20 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA
– OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM QUALQUER PREJUÍZO MATERIAL – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não se observa, em razão das oscilações e interrupções no fornecimento da energia elétrica para sua residência, qualquer circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão ou abalo aos direitos da personalidade do requerente, ora apelante.

2.
Tanto é assim que, durante a instrução do processo, o requerente, ora apelante, não produziu qualquer prova que evidenciasse a lesão ou abalo aos direitos da sua personalidade.

3.
Aliás, insta consignar que a oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica por um determinado período e sem qualquer prejuízo material, por si só, não caracteriza circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão à honra subjetiva do consumidor, mas, tão somente mero aborrecimento.

4.
Nesse contexto, evidenciado que o requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente, o dano moral sofrido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HAILTON CARDOSO DE ARAÚJO
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de n.o 1021716-45.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 154563719 – págs. 1 a 20), o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na exordial, uma vez que são recorrentes a má prestação de serviços realizada pela requerida, ora apelada.

Aduz que são recorrentes as oscilações e interrupções no fornecimento da energia elétrica, situação que lhe acarreta inúmeros prejuízos.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 154563730 – págs. 1 a 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Indenização por Danos Morais de n.o 1021716-45.2021.8.11.0003, ajuizada por HAILTON CARDOSO DE ARAÚJO em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na exordial, uma vez que são recorrentes a má prestação de serviços realizada pela requerida, ora apelada.

Aduz que são recorrentes as oscilações e interrupções no fornecimento da energia elétrica, situação que lhe acarreta inúmeros prejuízos.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não se observa, em razão das oscilações e interrupções no fornecimento da energia elétrica para sua residência, qualquer circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão ou abalo aos direitos da personalidade do requerente, ora apelante.

Tanto é assim que, durante a instrução do processo, o requerente, ora apelante, não produziu qualquer prova que evidenciasse a lesão ou abalo aos direitos da sua personalidade.

Aliás, insta consignar que a oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica por um determinado período e sem qualquer prejuízo material, por si só, não caracteriza circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão à honra subjetiva do consumidor, mas, tão somente mero aborrecimento.

A propósito, acerca da matéria, o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO RECURSO ADESIVO - REJEITADA - MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O DANO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL EM APELAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A Corte Superior já assentou entendimento de que não há subordinação do recurso adesivo ao principal no que se refere ao mérito dos recursos, não sendo necessário que haja correlação temática com a apelação para o conhecimento do recurso adesivo.

Evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o dano, resta à concessionária o dever de indenizar, independentemente de culpa, ante sua responsabilidade objetiva.

A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não configura reformatio in pejus.

A jurisprudência tem entendido que a queima de aparelhos em decorrência da oscilação na tensão, por si só, não caracteriza dano moral por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor.

A simples juntada unilateral de recibos de pagamento não tem o condão de produzir a verossimilhança exigida para a comprovação dos lucros cessantes.

Os honorários advocatícios, conforme previsto no art. 20, § 3o, do CPC, devem ser arbitrados observando-se o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 0004480-66.2010.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)” (grifo nosso).

Nesse contexto, evidenciado que o requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente, o dano moral sofrido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Assim, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerida, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva de que o requerente, ora apelante, é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023